Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-10.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000464-10.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNON DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Ordinária. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES.
PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8000464-10.2019.8.05.0032,
de Brumado, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,

pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

de

de 2020.

Presidente

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça